Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte seus pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e determinou o desconto de R$ 93,08 do benefício previdenciário do autor, a fim de liquidar o valor do saque de R$ 2.020,00 por ele realizado no total, após compensação dos valores já consignados em folha (R$ 1.926,94). Em suas razões, o autor/recorrente alega conduta ilícita da ré/recorrida na medida que o fez acreditar que o saque de R$ 2.020,00 seria a título de valores que já haviam sido descontados indevidamente do seu benefício, e não, um empréstimo ou cartão de crédito consignado. Requer a reforma da sentença, para condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 sob a alegação de que foi importunado diariamente ao telefone pela ré/recorrida.
2. O banco réu/recorrido apresentou contrarrazões acompanhadas de documentos assinados pelo autor da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Todavia, tal documentação deve ser considerada intempestiva, uma vez que o banco já detinha posse em fase de defesa (art. 435, parágrafo único, CPC).
3. Consigna-se que a situação apresentada aos autos é de contrato de mútuo denominada “Cartão de Crédito Consignado”, em que o entendimento majoritário da jurisprudência das Turmas Recursais é da nulidade da contratação seja por violação do dever de informação acerca da sistemática do empréstimo, seja por criar desvantagem exagerada ao consumidor, que se vê, ao longo do tempo, e sob juros altíssimos, diante de dívida impagável.
4. Cito alguns julgados desta turma neste sentido: (Acórdão 1279038, 07041262520208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1256896, 07057870620198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Dito isso, no que tange ao pleito recursal do autor de condenação em danos morais, em razão da alegada importunação sofrida diante de inúmeras ligações da instituição ré, entendo que a sentença não merece reparos, pois não constam elementos aptos a ensejar tal condenação, pois não foram atingidos direitos da personlaidade. Tal como disposto na decisão a quo, o autor não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, CPC.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.